Tribunal: TJPA
Processo: 0017693-06.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0017693-06.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO: DR. GERALDO ROLIM TAVARES JÚNIOR - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. 155, §4º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, quando não restar caracterizado a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.
2. A qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia e deve ser mantida quando comprovada por outros meios de prova.
3. Não cumpridos os requisitos do § 2º do artigo 155 do Código Penal, resta inaplicável o furto privilegiado.
4. Sentença mantida. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DE LIMA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 16.09.2014, por volta de 02h30min, o Sr. Walmir Racine Lima Lopes Júnior, ouviu um barulho vindo do terceiro andar de sua casa, quando se deslocou até lá juntamente com seu pai. Na ocasião, flagraram o acusado no momento que saída da residência, pulando do terceiro andar dela para o terreno ao lado. Ato contínuo, acionaram a polícia e foram em busca do acusado, logrando êxito em capturá-lo com um receptor de tv a cabo, um aparelho celular e uma pulseira de ouro, objetos da casa da vítima. Por tal conduta, Marcos Antônio Rodrigues Lima foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155, §1º e §4º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 59/71.

Irresignado, o réu recorreu às fls. 76/85, pugnando a absolvição com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de escalada e reconhecimento do furto privilegiado, com a consequente redução da pena em 2/3, e substituição da pena de reclusão por detenção.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 86/91, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 99/105)

É o relatório.

VOTO
1. Da pretendida absolvição pelo princípio da insignificância

Pretende a defesa do acusado a absolvição com base no princípio da insignificância.

O STF orienta que para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que sejam atendidos alguns vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pois bem. Nessa toada, analisando o caso em concreto, verifico que o Apelante não preenche os requisitos para a incidência do princípio da insignificância. Isso porque, conforme relatado, o réu agiu durante a madrugada, escalando a residência da vítima, e lá, tentou subtrair alguns objetos, afastando a aplicação do princípio em evidência, pois, não se pode afirmar ser mínimo o grau de reprovabilidade da conduta do agente que tentou mediante escalada ingressar em residência alheia - asilo inviolável (art. 5º, XI, CF/88), para realizar subtração de vários bens, demonstrando ousadia e desdém ao alheio, circunstância incompatível com o combatido postulado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. CONDUTA REPROVÁVEL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de apresentação de acórdão proferido em sede de habeas corpus, para efeito de dissídio jurisprudencial. 2.
A tentativa de furto realizada mediante escalada e rompimento de obstáculo impede a aplicação do princípio da insignificância
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 525109 MG 2014/0132467-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2014). Grifei.

Em sendo assim, resta inaplicável o referido princípio no caso em comento.

2. Da pretendida exclusão da qualificadora

Noutro giro, pretende a exclusão da qualificadora de escalada, ao fundamento de que não restou comprovada através de laudo pericial.

Razão não lhe assiste.

Cumpre esclarecer que em crimes em que não deixam vestígios ou se tiverem desaparecidos, o laudo pericial poderá ser substituído por outros meios de prova, desde que comprovem a eventualidade, tal como ocorre como na hipótese dos autos.

Veja que, a qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia, na medida em o próprio acusado em seu depoimento em judicial (mídia às fls. 38)
confessou
que
escalou o muro e baixou parte da cerca elétrica da casa da vítima com um pedaço de telha, negando somente a parte da subtração dos bens.

Inclusive a própria vítima Rose Mary Gouveia Lopes, relatou que quando seu filho lhe comunicou sobre um indivíduo dentro da residência, conseguiu avistá-lo no terceiro andar da casa saltando para o terreno ao lado, versão também corroborada pelo Sr. Walmir Racine Lima Lopes Júnior, quem teria escutado os barulhos e comunicado aos demais (mídia fls. 38).

Desta forma, os depoimentos testemunhais bem como a confissão do Apelante, apostam a qualificadora em evidência, pelo que a mantenho.

2. Do furto privilegiado

Noutro giro, pretende a aplicação do furto privilegiado.

Para incidência do benefício exige-se a
conjugação
da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa furtada, segundo a dicção do § 2º do artigo 155 do Código Penal, "
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
".

Com efeito, segundo consta na Certidão às fls. 58/58-v, o apelante já cumpriu pena referente a uma condenação pelo crime do art. 12 da Lei 6368/76, nos autos do processo de execução n. 0000461-98.2002.8.14.0401, liquidando o cumprimento em 22.08.2009, o que se denota não ser primário, daí porque não faz jus ao benefício pretendido, afastando por consequência redução da pena em 2/3 (dois terços) bem como a substituição da pena de reclusão por detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

8